Tribunal: TJES
Processo: 5000186-53.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
Recurso inominado
5000186-53.2017.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
RONALDO CARRÃO MARQUES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Eis a síntese recursal:

“
Ponto importante que deverá ser levado em consideração para a reforma total da sentença é a ausência de qualquer negativa para a realização do atendimento. Conforme verifica-se na sentença guerreada, o juiz a quo valeu-se apenas das declarações autorais, desprovidas de amparo probatório que as pudesse sustentar para condenar a recorrente. Conforme já apresentado na peça de defesa, não houve negativa para a realização do procedimento, mas sim um pedido de adequação em relação ao laudo médico expedido pelo médico assistente. Para que o procedimento solicitado pelo autor fosse autorizado, são exigidos requisitos contidos na Resolução Normativa nº 338, Anexo II, Item 64 da Agência Nacional de Saúde estabelece que: (...) Conforme exposto acima, a cobertura será obrigatória caso a forma da doença se apresente de forma exsudativa. Analisando o laudo emitido em fls. 25, verificasse que inexistem quaisquer informações nesse sentido. Buscando contornar a ausência de subsídios do laudo de fls. 25, evitando qualquer tipo de prejuízos ao autor, o médico auditor da requerida solicitou ao autor o envio de novo laudo, em obediência ao que determina a RN 338, Anexo II, Item 64 da Agência Nacional de Saúde. Vejamos: (...) Resta comprovado que não houve qualquer negativa expedida pela requerida. Muito pelo contrário, oportunizou ao mesmo adequar o pedido para que fosse reanalisado e, após preenchidos os requisitos elencados na RN 338, Anexo II, Item 64, fosse autorizado o início do tratamento, conforme verifica-se em documento juntado em fls. 28. (...) O mínimo que se espera ao afirmar a existência de negativa é que a mesma esteja amparada em elementos mínimos que induzam a existência da mesma, o que de fato não ocorre nos autos. Vale ressaltar que nos casos de negativa, recorrente é obrigada a fornece-la por escrito. Ademais, o ônus probatório, neste caso, é do recorrido, pois é vedada pela legislação pátria a exigência de prova de fato negativo, também denominada de prova diabólica, justamente por ser impossível sua produção. Ou seja, não pode a recorrente ser obrigada a comprovar que “não negou a realização do exame”, cabendo, dessa forma, unicamente ao autor comprovar a negativa. Logo, inexistindo a prática de ato ilícito, a sentença deverá ser reformada”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença:

“
Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que a ré seja condenada a indenizar os danos morais sofridos, visto que, segundo alega, é portador de Retinopatia Diabética proliferativa moderada com edema macular em ambos os olhos, razão pela qual necessitou realizar tratamento ocular de procedimento quimioterápico com antiangiogênico, consistente em aplicações de injeção intra-vítrea de Lucentes (anti-VGF), tendo a ré negado a autorização para realização do procedimento. Relata ainda o autor, que em razão de tal fato ajuizou demanda em face da ré, processo n° 0013289-52.2016.8.08.0030, que tramitou neste Juízo, no qual foi reconhecido a ilicitude/abusividade da negativa da ré sendo esta condenada na obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do procedimento médico, bem como a indenizar os danos materiais sofridos. Analisando detidamente aos autos verifico que razão assiste ao autor. A parte ré alega que em momento algum negou a autorização para que o autor realizasse o aludido procedimento médico, tendo apenas solicitado adequações no laudo para verificar se este atendia Diretrizes de Utilização - DUT – Anexo II da Resolução Normativa 387/2015, expedida pela ANS. Ocorre que, em relação a tal fato (ocorrência de negativa), operou-se a coisa julgada, pois foi objeto dos autos n° 0013289-52.2016.8.08.0030, onde foi reconhecido que houve negativa da ré e que esta foi abusiva. O presente feito cuida apenas da verificação de eventual dano moral ocasionado ao autor em razão da negativa ao tratamento de saúde prescrito por seu médico. Neste tocante,
em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito a reparação por dano moral, o caso enfrentado pelo autor foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela ré, ante a situação de desamparo enfrentada, visto que no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado foi surpreendido com a negativa arbitrária em custear o tratamento prescrito pelo seu médico, sendo inegável o transtorno e o abalo psicológico sofrido por este; fatos estes que autoriza a condenação da ré ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da ré quanto da parte autora, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o autor, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito. Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do abalo psicológico sofrido em razão da negativa da ré em prestar os serviços contratados, atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso”.

Observa-se que deve ser reformada a sentença impugnada.

Não há nos autos qualquer elemento que possa demonstrar a alegada negativa pela parte recorrente. E neste aspecto a parte recorrente vem, desde a contestação, realçando a necessidade de adequação do pedido autoral, para que o mesmo pudesse ser objeto de deferimento.

Tal atitude, portanto, é diametralmente oposta àquilo que conhecemos como negativa.

Ademais, recorde-se
que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos
verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito
. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Incabível, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória
.

Segundo Geneviève Viney, “a responsabilidade civil supõe, atualmente, um dano ligado a uma atividade do responsável por um liame de causalidade”. (VINEY, Geneviève.
Les obrigations: la responsabilité, conditions
. Paris: LGDJ, 1982, p. 303).

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, por conseguinte, explica que “Caio Mário da silva Pereira aponta os três elementos da responsabilidade civil subjetiva, como sendo o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa. A mesma tendência é repetida por outros autores, como Sérgio Cavalieri Filho, que indica como elementos a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano. Já Antônio Lindbergh Montenegro arrola apenas como pressupostos o dano, o nexo causal e o ato ilícito (ou risco)”. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira.
Princípio da Reparação Integral. Indenização no Código Civil.
1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 148).

Antunes Varela ao analisar o artigo 483 do Código Civil Português, cujo conceito é muito próximo do artigo 1.382, do Código Civil Francês, elencou cinco pressupostos dos elementos da responsabilidade civil tradicional, a saber, o fato voluntário, a ilicitude, o nexo de imputação, o dano e o nexo causal. (VARELLA, João de Matos Antunes.
Das obrigações em geral
. Coimbra: Almedina, 1996, pp. 543/544. Código Civil Português:
artigo 483º – Princípio geral. 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei
).

No sistema brasileiro (que regulou a obrigação de indenizar no artigo 927 do Código Civil de 2002:
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
)
,
a partir da regra do artigo 186 podemos extrair os seguintes pressupostos ou elementos da responsabilidade civil: o dano, o ato ou fato, o nexo de imputação, a ilicitude e o nexo causal.

No caso
sub examine
, se analisarmos os fatos apresentados pela parte autora, constataremos que
num dado instante houve uma espécie de ruptura nessa sequência de elementos, que impede, portanto, a concretização da norma inserta no artigo 186, do CC/2002
(
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
).

PARTE DISPOSITIVA

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Sem condenação em honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em honorários advocatícios.

*

* *